Tribunal: TJSP
Processo: 0022856-57.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra decisão que extinguiu o incidente de cumprimento de sentença sob fundamentação de prescrição intercorrente.
II. A questão em discussão consiste em verificar se houve, ou não, prescrição intercorrente, observado o prazo da prescrição

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra decisão que extinguiu o incidente de cumprimento de sentença sob fundamentação de prescrição intercorrente.
II. A questão em discussão consiste em verificar se houve, ou não, prescrição intercorrente, observado o prazo da prescrição quinquenal.
III. Razões de Decidir: A Exequente se manifestou dentro do prazo de 5 (cinco) anos, após o arquivamento do feito requerendo diligências, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, conforme inteligência da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal c./c. o art. 206, §5o, I, do Código Civil:
IV. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente não se configura quando a Exequente movimenta o processo requerendo diligências constritivas em prazo inferior ao da prescrição.
RECURSO PROVIDO.